Tribunal: TJPA
Processo: 0802232-33.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802232-33.2021.8.14.0039

APELANTE: IURE SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, QUANDO CORROBORADOS PELA PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, PODEM INFLUIR NO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2. NA HIPÓTESE, A PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL, REVELADA ESPECIALMENTE PELO RELATO DOS FATOS DE FORMA COERENTE PELA VÍTIMA, E PELO RECONHECIMENTO REALIZADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, SOMANDO À PROVA TESTEMUNHAL APURADA EM JUÍZO, SÃO FUNDAMENTOS SUFICIENTES A LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. COMPROVADO QUE O APELANTE REALIZOU A CONDUTA CRIMINOSA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA, RESTA INCABÍVEL O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.

2. PROVAS CABAIS QUE DEMONSTRAM A SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Iure Santos Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, calculados a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7365288, que no dia
15 de junho de 2021
, por volta das
15h00min
, o ora apelante teria praticado do delito de roubo contra a vítima Jefson Rodrigo Maia Saldanha, na residência desta, situada na Rua Chico Mendes, Bairro Célio Miranda, no município de Paragominas/PA.

Segundo restou apurado nos autos, o ora apelante estava andando pela rua com sua bicicleta, quando parou e invadiu a casa da vítima, pulando o muro do vizinho. Munido de uma faca, ameaçou a vítima para que esta não gritasse a trancou no banheiro. Aproveitando da situação, vez que apenas a vítima estava na casa, o ora apelante teria subtraído os seguintes objetos: 01 (um) aparelho celular, 01 (hum) notebook, 01 (hum) relógio masculino de pulso, 01 (hum) par de óculos escuros, 01 (uma) mochila, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, e perfumes diversos.

Após a consumação do delito, o apelante teria fugido do local de bicicleta, deixando a vítima ainda trancada, sendo esta socorrida apenas no fim da tarde, por volta das 18h00min, por seu pai, que chegava do trabalho. Após a ciência dos fatos, pai e filho se deslocaram até a sede policial onde narram os fatos, juntando também aos autos, filmagens de câmeras de segurança exibindo a entrada do apelante na residência.

Após visualizar a bicicleta de sua propriedade, em posse de Tainara Moura Silva, o nacional Landerisson de Almeida Lopes, vítima de outro crime praticado pelo ora apelante, indagou a esta onde a conseguiu, sendo informado por ela que recebeu de Iure Santos Silva, e que este estava residindo no Hotel Pacheco. Decorrido isto, Landerisson, em companhia de terceiros, foram até o local e efetuaram a prisão de Iuri, com a posterior comunicação do ato às autoridades policiais. Após seu deslocamento, o apelante veio a ser reconhecido pela vítima Jefson, conforme auto de reconhecimento juntado aos autos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso V e VII, do Código Penal.

Resposta à Acusação, ID 7365297.

Denúncia recebida em 14 de julho de 2021, ID 7365298.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7365316.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 7365322.

Alegações Finais da Defesa, ID 7365323.

Sentença condenatória prolatada em 25 de agosto de 2021, ID 7365326.

Recurso de apelação interposto em 15 de setembro de 2021, ID 7365341.

Em suas
razões recursais
, ID 7365341, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação para o crime de receptação, capitulado no artigo 180, do Código Penal. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente apelo para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário nas Cortes Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7365347, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento
, para que seja desclassificado o delito de roubo para o crime de furto, vez que inexistem elementos colhidos em fase de juízo acerca dos fatos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8514519, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Iure Santos Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, calculados a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 7365341, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação para o crime de receptação, capitulado no artigo 180, do Código Penal. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente apelo para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário nas Cortes Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa objetiva a absolvição do apelante, com fundamento na tese de insuficiência de provas para a condenação, amparada no teor do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
,
o qual dispõe:

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...).

VII. Não existir prova suficiente para a condenação.

É importante adiantar, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
não merecer prosperar
,
conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
está capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal

(com redação anterior a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018)
, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena: reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º
. A pena aumenta-se de um terço até metade: (...);

I. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

Doutrinariamente, o roubo é classificado como um crime complexo. Isso porque,

consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788),
in verbis
:
“o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça”
.

Portanto, extrai-se que roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima, consoante previu o legislador no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
. Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual.

No caso concreto, observo que restou evidenciado durante a instrução criminal que o apelante realizara a conduta delituosa descrita na inicial acusatória.

A

autoria
e a
materialidade
do crime em análise neste caso estão sobejamente demonstradas no conjunto probatório existente nos autos, destacando-se
Auto de Inquérito por Flagrante nº 00176/2021.100321-5
(ID 7365236, pág. 02-15), o
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 7365236, pág. 16),

pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 73652326, pág. 25-27), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 7365236, pág. 29), pelo
Auto de Entrega
(ID 7365236, pág. 30), e pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, a comprovar a efetiva ocorrência do delito ora apurado.

Curial destacar o depoimento prestado pelo ofendido
Jefson Rodrigo Maia Saldanha
, na condição de informante, por ser menor de idade, perante a autoridade policial, narrou, com riqueza de detalhes, a ocorrência do delito ora apurado, nos seguintes termos: “
Que no dia 15/06/2021, por volta das 15:00, estava no banheiro da residência, quando ao abrir a porta, se deparou com um indivíduo desconhecido
.
Tal indivíduo portava uma faca e mediante grave ameaça
,
exigiu que o informante não gritasse e permanecesse no banheiro, trancando o informante em seguida em tal cômodo
.
Informa que pode ouvir o indivíduo dentro do imóvel e cerca de 30 minutos depois, ele foi embora
.
Declara que saiu do banheiro por volta das 18:00, quando seu pai JEFSON ROGERIO chegou no local e destrancou a porta
. Após analisar preliminarmente o imóvel, foi constatado que o indivíduo subtraiu os seguintes objetos:
01 (UM) APARELHO CELULAR, SAMSUNG A71, COR PRETA, IMEI 354909110477290, CHIP VIVO (91) 99140-8020, 01 (UM) NOTEBOOK, ACER A315-56-330J CI3 10A/4GB, 01 (UM) RELÓGIO MASCULINO DE PULSO, MARCA CONDOR, 01 (UM) ÓCULOS MASCULINO, MARCA CHILLI BEANS, 01 (UMA) MOCHILA, COR PRETA, MARCA SWISSWIN, A QUANTIA DE R$ 250,00 EM ESPÉCIE E PERFUMES DIVERSOS
. O informante ressalta que o indivíduo era negro, estatura baixa, porte físico magro, com idade entre 22 e 27 anos, com bigode, usava bermuda, camisa e sem máscara. Declara que próximo do local do fato há câmeras de monitoramento. Por fim, informa que possivelmente o indivíduo entrou no imóvel após levantar a cerca elétrica e pular o muro. (...)
.”. (ID 7365236, pág. 14).
Grifei

Nesse mesmo sentido, a testemunha
Jefson Rogério de Moraes Saldanha
, pai do ofendido, compromissado nos termos da lei, relatou, perante a autoridade policial: “
Que no dia 15/06/2021, por volta das 18:00, ao chegar em sua residência, situada na Rua Chico Mendes, nº 154, Bairro Célio Miranda, Município de Paragominas-PA,
encontrou o seu filho JEFSON RODRIGO MAIA SALDANHA (17 anos de idade) trancado no banheiro
.
JEFSON informou que por volta das 15:00, estava no banheiro da residência, quando ao abrir a porta, se deparou com um indivíduo desconhecido
.
Tal indivíduo portava uma faca e mediante grave ameaça, exigiu que JEFSON não gritasse e permanecesse no banheiro, trancando em seguida JEFSON em tal cômodo
. (...).
”. (ID 7365236, pág. 12).
Grifei

A versão acusatória também foi ratifica pelo depoimento da informante
Tainara Moura da Silva
, que compromissada nos termos da lei, perante a autoridade policial, rememorou: “
Que conhece IURI há duas semanas e não tem relacionamento amoroso com ele; Que o conheceu no terminal velho; Que é usuária de drogas;
Que IURI já cometeu vários furtos e roubos
; Que não participou de nenhum crime com ele;
Que IURI contava para todos no terminal e mostrava os objetos furtados/roubados
;
Que ontem (16/06/2021), IURI efetuou um roubo à residência, no bairro Centro
;
Que IURI contou que entrou na residência do centro porque o portão estava aberto e que havia um rapaz no banheiro
;
Que IURI trancou o rapaz no banheiro e subtraiu 01 NOTEBOOK, 04 APARELHOS DE CELULAR, UM POTE COM VÁRIOS ANÉIS DE OURO, DOIS RELÓGIOS, VÁRIOS PERFUMES, E ROUPAS
;
Que IURI vendeu todos os objetos no bairro Uraim na casa de uma mulher chamada Andressa
;
Que ele vendeu todos os objetos por R$ 150,00 reais e iria retornar hoje a noite para pegar a outra parte do pagamento em droga
;
Que Andressa é traficante e que IURI costuma vender os objetos para ela, sempre uma parte em dinheiro e outra em droga
; (...); Que hoje estava na bicicleta de cor azul em frente ao terminal velho quando um senhor a abordou e a questionou sore quem havia subtraído a bicicleta; Que a depoente o levou até o Hotel Pacheco, local onde IURI se encontrava; Que estava há dois dias hospedada no Hotel Pacheco com IURI;
Que ao chegar no local, o senhor que a abordou, em conjunto com outro rapaz, detiveram IURI e acionaram a Polícia
; (...).
”. (ID 7365236, pág. 10).
Grifei

Corroborando os depoimentos prestados na fase investigativa, a testemunha
Landerisson de Almeida Lopes
, ao ser inquirido em Juízo, noticiou: “
que foi vítima do réu por duas vezes. No período de 10 dias teve a casa arrombada pelo réu por 2 vezes. Na segunda vez, o réu levou todos os equipamentos eletrônicos da casa dele, além de feira. Encontrou os seus pertences com o réu.
O sistema de câmeras da casa de um dos moradores pegou as imagens do réu
.
Quando ele encontrou os pertences dele, bateu com o roubo feito na casa do Jefson
.
Não sabe onde Jafson e Jefson estão morando e soube que depois que eles foram assaltados se mudaram
. Não sabe quem é Tainara.
Identificou Iuri pelas filmagens
. Trabalha perto do Terminal abandonado, local onde Iuri ficava. Rastreava os seus equipamentos furtados e os localizou nas imediações do seu trabalho. Encontrou Iuri por meio da bicicleta do seu filho que foi furtada.
Quando chegou na delegacia soube do caso do Jafson e Jefson, sendo que os pertences de Jafson e Jefson também estavam com Iuri
. A polícia encontrou Iuri depois que o declarante o encontrou. Os vídeos da casa dele são da sua vizinha, do Condomínio Carminati.
Viu as imagens na mesma semana da prisão do Iuri
. Recuperou seus objetos em parte. Não recuperou 2 notebooks, botijão de gás, perfumaria e joias. Teve um prejuízo de R$12.000,00 (doze mil reais).
A bicicleta azul, que aparece com réu chegando na casa do Jefson, nos vídeos dos autos pertence ao filho do declarante
.
Acredita que foi premeditado, pois passava o dia fora de casa e quando chegou em casa estava tudo arrombado
. Rastreou os notebooks furtados e detectou que eles estavam na área do seu trabalho e começou a procurar na área, foi quando viu o réu com a bicicleta e chamou a polícia.
Como também foram achados objetos que não eram do declarante, o Jafson e Jefson foram chamados
. Soube que o réu roubou 10 casas nessa mesma semana. O Jefson morava perto da delegacia. Acha que o nome da companheira de Iuri é Tainara. (...).
”. (ID 7365236).
Grifei

Portanto, em que pese a vítima não ter sida localizada para ser ouvida em Juízo, seu depoimento prestado perante a autoridade policial é claro em narrar a ocorrência do delito, bem como procedeu ao reconhecimento do ora apelante na Delegacia, e, além disso, seu relato fora corroborado pela prova testemunhal colhida perante a autoridade judicial, razão pela qual não merece descrédito.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Ademais, à luz do princípio do livre convencimento motivo, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.

O
artigo 155 do Código de Processo Penal
impede a condenação bom base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.

Deste modo, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas judiciais conformaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, no que foi necessário para a formação do convencimento do magistrado, formando acervo suficiente acerca da materialidade e autoria do crime de roubo descrito na denúncia.

Não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a condenação, tal como consignado na sentença.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão de desclassificação para o crime de receptação, previsto no
artigo 180, do Código Penal
,
não merece agasalho
.

Como frisado no capítulo anterior, as provas disponíveis nos autos são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório, vez que a conduta perpetrada pelo ora apelante dirigiu-se especialmente para a consecução do crime de roubo, mediante o emprego de arma branca e mediante a restrição de liberdade da vítima, razão pela qual não há qualquer substrato idôneo a autorizar a modificação de tal entendimento.

Versando neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO – PENAL – ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES – EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO – NÃO PROVIMENTO.

Comprovando-se que o acusado participou ativamente do crie de roubo circunstanciado, inclusive com atuação delimitada, resta incabível o pedido de desclassificação para o crime de receptação
. (...).
(TJ/MS – APL 0007082-35.2011.8.12.0019 MS, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 08/05/2017, 2ª Câmara Criminal).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – ACERTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- 1)
Restando evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a teor do depoimento harmônico da vítima, inexorável é a responsabilização penal do autor
. - 2.)
Tendo sido o réu reconhecido pela vítima como o agente que, mediante grave ameaça, subtraiu seus bens, não há qualquer possibilidade de desclassificação daquele crime para o delito de receptação
. – 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/AP – APL 0021535-31.2017.8.03.0001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 03/10/2017, Tribunal).
Grifei

PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA (FACA). AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Não há falar em desclassificação da conduta para a prevista no art. 180, caput, do CP, quando ela se amolda ao tipo penal de roubo
. (...).
(TJ/DF – APR 0705033-57.2020.8.07.0001 DF, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 10/02/2021).
Grifei

Incabível, assim, o pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no
artigo 180, do Código Penal
, porquanto demonstrado nos autos que o apelante subtraiu os pertences da vítima, mediante a restrição da sua liberdade a utilização de arma de fogo, circunstâncias suficientes a caracterização do crime de roubo descrito na denúncia.

Desse modo,
inviável o acolhimento
do pleito defensivo ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022